Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DIVÓRCIO. PARTILHA. JUROS DE MORA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEITA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
3. A obscuridade que autoriza a oposição dos aclaratórios decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido – vício identificado no caso.
4. Constatado que o arrazoado pertinente ao termo inicial dos juros de mora não se mostrou suficientemente claro, devem ser acolhidos os embargos para sanar a obscuridade e prestar os devidos esclarecimentos. Integradas razões ao acórdão sobre a natureza de ordem pública dos juros de mora, bem como sobre a possibilidade de modificação de seu termo inicial. Precedentes.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do réu conhecidos e desprovidos.